Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IDOSA. CONFLITO PATRIMONIAL SUBJACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada com fundamento nos arts. 232 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de familiares da reclamante, pessoa idosa, sob alegação de reiterados episódios de violência no ambiente doméstico.
2. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de elementos probatórios mínimos e contemporâneos aptos a evidenciar situação de risco atual à integridade da ofendida, bem como na existência de litígio possessório em trâmite na esfera cível, indicativo de possível desvio de finalidade na utilização das medidas protetivas de urgência.
3. A revogação das medidas foi precedida de análise detida dos autos e dos documentos apresentados, inclusive quanto à alegada utilização indevida do instrumento protetivo como meio indireto de obtenção de posse do imóvel, inexistindo demonstração inequívoca de violência doméstica nos moldes exigidos pela Lei 11.340/2006.
4. A ausência de designação de audiência de justificação, diante da impossibilidade material reconhecida pelo Juízo e da natureza das alegações constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, especialmente por não se tratar de hipótese de retratação da vítima.
5. O juízo reclamado agiu com cautela e fundamentação idônea, observando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da reserva de jurisdição, inexistindo motivo jurídico para o restabelecimento das medidas protetivas.
6. Reclamante que poderá pleitear nova concessão de medidas junto ao Juízo de origem, caso sobrevenham elementos objetivos e contemporâneos que justifiquem a tutela de urgência.
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.